Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704986-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora